Tribunal: TJDFT
Processo: 0715835-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. SÚMULA 532 DO STJ. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. DÉBITO INDEVIDO ESTORNADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagá-lo a quantia de R$ 463,88. Aduz o recorrente que o banco réu enviou cartão de crédito para sua residência sem sua autorização prévia. Defende que as compras efetuadas no cartão de crédito e debitadas em sua conta no valor de R$ 7.640,49 devem ser restituídas na forma dobrada. Pugna também pela reparação de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56133766). Custas e preparo recolhidos (ID 56133767 a ID 56133770). Contrarrazões apresentadas (ID 56133773).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
5. Ademais, o envio de cartão de crédito sem a solicitação do consumidor constitui prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, inciso III, do CDC, bem como pela súmula 532 do STJ. Diante deste quadro fático-probatório, conclui-se pela existência de prejuízo financeiro, configurado nas compras efetuadas por terceiros no cartão de crédito que culminaram em lançamentos indevidos na conta corrente do recorrente. Registra-se que os cartões sequer foram desbloqueados pelo recorrente.
6 Entretanto, resta incontroverso que o valor principal no importe de R$ 7.640,49, debitado indevidamente na conta do consumidor foi estornado pelo banco. Já os valores remanescentes referentes aos encargos de crédito rotativo e IOF, o Juízo de origem condenou o banco a promover a sua restituição. Logo, não há mais valores a serem restituídos.
7. Ressalta-se que o entendimento das Turmas recursais é que a fraude praticada por terceiro caracteriza hipótese de engano justificável em relação à instituição financeira, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a inexistência de má-fé na cobrança. Neste sentido: Acórdão 1418077, 07063068620218070017, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1356875, 07009398420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sentença reformada para determinar a repetição do indébito de forma simples.
8. No tocante ao dano moral, para sua caracterização é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. O mero encaminhamento de produto ou serviço não é suficiente para configuração do alegado dano moral, sendo necessária a presença de desdobramentos decorrentes do envio do cartão de crédito não solicitado pelo consumidor. No caso, embora tenha ocorrido lançamento indevido em conta, o banco agiu em prazo razoável na restituição do valor principal. Registre-se que a quantia cobrada a título de encargos e IOF não tem o condão de causar dano extrapatrimonial na medida em que não restou demonstrado nos autos impacto substancial no orçamento do recorrente.
9. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra do recorrente a ensejar a condenação pleiteada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.